Tribunal: TJSP
Processo: 1500777-28.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO – inocorrência – a necessidade de outras pessoas junto àquele que se vai reconhecer é recomendável, porém não imprescindível – reconhecimento em harmonia com o restante da prova – a ordem não observada em audiência de instrução para o reconhecimento pessoal em nada interferiu nas declarações das vítimas, eis que as versões por elas apresentadas são unânimes

Ementa:
NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO – inocorrência – a necessidade de outras pessoas junto àquele que se vai reconhecer é recomendável, porém não imprescindível – reconhecimento em harmonia com o restante da prova – a ordem não observada em audiência de instrução para o reconhecimento pessoal em nada interferiu nas declarações das vítimas, eis que as versões por elas apresentadas são unânimes em indicar os réus como dois dos roubadores – não comprovação de prejuízo – matéria preclusa – reconhecimento que se deu no momento adequado segundo a doutrina - preliminares afastadas.
ROUBO – materialidade – autos de apreensão, de reconhecimento de objeto, de reconhecimento de pessoa e a prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e violência.
ROUBO – autoria – negativas ofertadas pelos réus que não convencem – declarações das vítimas que confirmam a prática delitiva, ratificando em juízo, inclusive a vítima Elaine o reconhecimento dos réus com dois dos assaltantes – validade – depoimento policial que indica a apreensão de parte da res em poder dos apelantes – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão de parte da res com os acusados inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
DESCLASSIFICAÇÃO – receptação – hipótese em que os fatos se ajustam exatamente ao delito de roubo – reconhecimento dos réus efetuado pelas vítimas como dois dos roubadores.
CONSUMAÇÃO ocorre com desapossamento, cessada violência ou grave ameaça indicação pela prova oral.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores.
PENAS – primeira fase – base fixada acima do mínimo legal em metade – uso de argumento não utilizado na r. sentença – diferença entre fato processual e fato penal – proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal – possibilidade de alteração no tocante à profundidade – princípio do tantum devolutum quantum apellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados – restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus – precedentes das Cortes Superiores – segunda fase – menoridade relativa do réu Thiago redução da pena em 1/6 – segunda fase – ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a pena permaneceu inalterada para Geovani – reconhecidas as causas de aumento – exasperação das penas em 1/3 pelo concurso de agentes e acréscimo de 2/3 para majorante do emprego de arma - manutenção.
REGIME – inicial fechado – mantença – prática do roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo – alta reprovabilidade – Beccaria – necessidade - não provimento aos recursos.